Tribunal: TJPA
Processo: 0023236-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023236-72.2009.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA DE SOUSA SANTOS, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, CLARICE DE SOUSA SANTOS, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, GRUPO MONACO MOTOCENTER

APELADO: GRUPO MONACO MOTOCENTER, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, CLARICE DE SOUSA SANTOS, CLAUDIA DE SOUSA SANTOS, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023236-72.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: GRUPO MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

EMBARGADOS: RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, CLARICE DE SOUSA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, CLAUDIA DE SOUSA SANTOS

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – Inexistindo vício no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente as questões controvertidas, não há falar em acolhimento dos aclaratórios.

III – Pretensão de rediscussão do mérito, especialmente quanto à responsabilidade civil, nexo causal e legitimidade passiva, o que se revela incompatível com a via dos aclaratórios.

IV – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023236-72.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: GRUPO MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

EMBARGADOS: RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, CLARICE DE SOUSA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, CLAUDIA DE SOUSA SANTOS

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA. em face de acórdão proferido por este Tribunal que, ao julgar recursos de apelação interpostos pelas partes, conheceu e negou provimento às insurgências recursais, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, ajuizada por RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS e outros em face da empresa ora embargante. Narra a inicial que o Sr. Miguel Pereira dos Santos foi vítima fatal de acidente automobilístico envolvendo veículo vinculado à demandada.

O Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu sentença julgando procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser dividido entre os autores, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Interpostas apelações por ambas as partes, o acórdão embargado decidiu, em síntese, conhecer e negar provimento às apelações interpostas tanto pela empresa GRUPO MONACO MOTOCENTER quanto pelos autores RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS e outros, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, ao fundamento de que restou comprovada a responsabilidade civil da empresa pelo acidente de trânsito que resultou no óbito da vítima, inexistindo prova apta a demonstrar a ruptura do nexo causal por culpa do hospital, bem como reputando adequado e proporcional o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 70.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os embargos de declaração opostos pela GRUPO MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA. sustentam, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente omissões, contradições e obscuridades, alegando que o julgado deixou de se manifestar adequadamente sobre: (i) os efeitos da absolvição do condutor na esfera penal e sua repercussão na responsabilidade civil; (ii) a ruptura do nexo causal em razão de suposta falha no atendimento hospitalar, inclusive com discussão sobre o ônus da prova; (iii) a inexistência de vínculo entre o condutor e a empresa no momento do acidente; (iv) a alegada ilegitimidade passiva da embargante; (v) os critérios de fixação do quantum indenizatório, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, inclusive com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Em contrarrazões, os embargados sustentam, em suma, a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que todas as matérias foram devidamente analisadas, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito, requerendo, ao final, a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023236-72.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: GRUPO MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

EMBARGADOS: RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, CLARICE DE SOUSA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, CLAUDIA DE SOUSA SANTOS

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração devem ser manejados com observância aos exatos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso concreto, após detida análise do acórdão embargado, constata-se que não se encontram presentes quaisquer das hipóteses legais autorizadoras da oposição dos embargos de declaração, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A alegação de omissão quanto à absolvição criminal do condutor não merece guarida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão atinente ao processo criminal, no contexto da preliminar de prescrição, concluindo, com fundamentação adequada, pela inexistência de causa extintiva da pretensão. Ademais, a independência entre as esferas civil e penal encontra previsão expressa no art. 935 do Código Civil, de modo que eventual absolvição criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

No tocante à alegada omissão quanto à ruptura do nexo causal em razão da conduta do hospital, verifica-se que o acórdão foi categórico ao consignar a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar que o óbito decorreu de falha no atendimento médico, destacando que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Logo, a matéria foi expressamente analisada, não havendo omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova ou quanto à suposta participação de terceiro no evento danoso. A decisão embargada enfrentou o núcleo essencial da controvérsia — consistente na existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima — concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar que a atuação do hospital tenha contribuído para o resultado morte. Ao assim decidir, afastou a tese de eventual compartilhamento de responsabilidade, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada se revela suficiente e coerente para a solução integral da lide.

No que concerne à alegada contradição quanto à legitimidade passiva, igualmente não assiste razão à embargante. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não aquela existente entre a decisão e a tese da parte. No caso, o acórdão adotou premissa clara e coerente ao reconhecer a responsabilidade da empresa com base na vinculação do veículo ao seu patrimônio e na teoria da responsabilidade civil, não havendo qualquer incoerência lógica interna.

Por fim, não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de vínculo entre o condutor do veículo e a empresa embargante no momento do acidente, uma vez que o acórdão embargado adotou fundamento diverso, assentando a responsabilidade da empresa não na existência de relação direta com o condutor, mas na vinculação do veículo à sua esfera jurídica e na ausência de prova capaz de afastar o nexo causal, não havendo omissão a ser suprida.

Em verdade, o que se verifica é que a embargante pretende, por meio da via estreita dos embargos de declaração, promover a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que se mostra manifestamente incabível. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para reformar o julgado, mas tão somente para integrá-lo ou aclarar eventual vício.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Nesse contexto, não se identificando qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026